Tribunal: STF
Processo: RHC 247038
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 835.433/SC, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO ENEM. APROVAÇÃO ANTERIOR NO ENCCEJA E JÁ BENEFICIADO NA MESMA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – Conquanto seja possível a remição pela aprovação no ENEM, o entendimento pacificado nesta Corte Superior é no sentido de que esse benefício não pode ser duplamente considerado na mesma execução penal, sendo inviável nova remição se já foi deferido o benefício em razão de aprovação em exame anterior de nível médio, sob pena de bis in idem.



    II - No caso dos autos, a agravante foi beneficiada com a remição de 133 dias pela aprovação no ENCCEJA/2019, relativo ao ensino médio - durante período em que já estava cumprindo pena. Logo, o deferimento de nova remição de pena pela aprovação no ENEM/2022 caracterizaria duplicidade do benefício.



    III - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos.



    Agravo regimental desprovido (doc. 61).  



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:



    No julgamento do REsp n. 1.854.391/DF, a Sexta Turma decidiu que o direito à remição deve ser aplicado independentemente de o apenado ter concluído o ensino médio em momento anterior, uma vez que a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio demandaria estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuiriam o referido grau de ensino [...].



    [...]



    Pelo exposto, a fim de se incentivar o estudo dos Apenados, a aprovação anterior no Ensino Médio não impede a concessão de remição posteriormente por aprovação em prova de suficiência (doc. 67, pp. 3-4).  



    Ao final, requer:  



    [...] o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão e ocorra a homologação de 100 dias de remição em favor da Paciente, considerando sua aprovação em todas as áreas de conhecimento (doc. 67, p. 5).  



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso ordinário (doc. 89).



    A Procuradoria-Geral da república, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, manifestou-se pelo não provimento do recurso recurso ordinário em habeas corpus (doc. 94). 



    É o relatório. Decido.



    Com base nos fundamentos de fato e de direito apresentados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina — TJSC, o Superior Tribunal de Justiça decidiu da seguinte forma:



    Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.



    A defesa busca a a remição da pena em razão da aprovação no ENEM/2022.



    Conforme exposto na decisão agravada, a reeducanda teve pedido de remição da pena pela aprovação no ENEM indeferido, tendo em vista já ter sido beneficiada pela sua aprovação no ENCCEJA, conforme extrai-se do acórdão recorrido (fls. 18-19):



    "In casu, ao contrário do que argumenta a agravante, o indeferimento da pretensão defensiva se deu por já ter sido deferida remição em decorrência da aprovação integral no ENCCEJA/ensino médio. Eis o teor da decisão agravada:



    Em relação ao pedido de remição formulado pela defesa consistente na aprovação do ENEM, em que o sentenciado frequentou as aulas do Exame Nacional do Ensino Médio, realizado no ano de 2022, (sequencial 106.6), verifico, de plano, que este pleito não merece acolhimento.



    Isso porque o objetivo do instituto da remição é incentivar o apenado a buscar aprimorar seus conhecimentos e suas habilidades durante a execução da pena, com vistas à sua reeducação e ressocialização. No caso concreto, o sentenciado será beneficiado nesta decisão com a remição em razão de ter sido aprovado pela realização do Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos – ENCCEJA, no ano de 2019,(sequencial 106.4).



    A remição pleiteada no sequencial 106.6 se refere ao Exame Nacional do Ensino Médio, junto ao ENEM no ano de 2022.



    Logo, ambas dizem respeito a atividades de estudo do Ensino Médio, circunstância que não demonstra que o reeducando tenha evoluído em seus estudos ou aperfeiçoado suas habilidades.



    Portanto, a remição em virtude do mesmo fato gerador esvaziaria a finalidade do instituto da remição. (Seq. 115.1 dos autos do PEC).



    De fato, compulsando-se os autos, vê-se que, na mesma oportunidade em que se indeferiu o pedido defensivo de reconhecimento do ENEM 2022, foi concedida à reeducanda a remição de 133 (cento e trinta e três) dias remidos, por conta da sua aprovação integral no ENCCEJA/Ensino Médio, no ano de 2019, conforme certificado juntado na Seq. 106.4 dos autos do PEC.



    Dessa forma, a Magistrada de Primeiro grau, ao indeferir a remição por conta da aprovação no ENEM/2022, seguiu entendimento jurisprudencial no sentido de ser impossível a duplicidade de benefícios pelo mesmo fato gerador [...]."



    O entendimento do acórdão impugnado está de acordo com a orientação desta Corte de Justiça.



    Nos termos do parágrafo único do art. 3º da Resolução n. 391, CNJ, a remição nos casos de aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental/médio será concedida ao reeducando que não estiver vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria ou com acompanhamento pedagógico não-escolar.



    In verbis:



    "Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.



    Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução nº 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º, da LEP."



    [...]



    No que se refere à base de cálculo a ser utilizada, a Resolução n. 391/2021, CNJ determina que, para a remição decorrente do estudo individual com a aprovação total no Enem ou no Encceja, será considerada como base de cálculo, para fins de cômputo das horas visando à remição da pena, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, o que corresponde o montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio.



    Partindo dessa diretriz, este Superior Tribunal de justiça firmou o entendimento de que o total de 1.200 horas, pela aprovação em exame que certifica a conclusão do ensino médio deve incidir na proporção de 1 dia de pena para cada 12 horas de estudo, resultando em 100 dias de remição, o que equivale a 20 dias de remição para cada uma das cinco áreas de conhecimento avaliadas no exame.



    Idêntica forma de realizar a contagem do tempo a ser remido é aplicável ao ENEM, ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal.



    [...]



    Conquanto seja possível a remição pela aprovação no ENEM, o entendimento pacificado nesta Corte Superior é no sentido de que esse benefício não pode ser duplamente considerado na mesma execução penal, sendo inviável nova remição se já foi deferido o benefício em razão de aprovação em exame anterior de nível médio, sob pena de bis in idem.



    [...]



    No caso dos autos, a agravante foi beneficiada com a remição de 133 dias pela aprovação no ENCCEJA/2019, relativo ao ensino médio - durante período em que já estava cumprindo pena. Logo, o deferimento de nova remição de pena pela aprovação no ENEM/2022 caracterizaria, como bem salientado pelas instâncias ordinárias, duplicidade do benefício.



    Além disso, a hipótese dos autos difere dos julgados citados pela agravante, nos quais o reeducando possuía a formação antes do ingresso no sistema prisional, mas não tratam de duplicidade na concessão do benefício no curso da execução penal.



    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/3/2023; e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 63, pp. 2-10 — grifei).



    O art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal — LEP dispõe que o sentenciado terá direito à remição de parte do tempo de execução da pena pelo estudo, e “o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação”. 



    O parágrafo único do art. 3º da Resolução n. 391, do Conselho Nacional de Justiça — CNJ, por sua vez, estabelece que a remição nos casos de aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental/médio será concedida ao reeducando que não estiver vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, de modo a evitar a duplicidade de benefícios.



    No caso, a decisão impugnada, do STJ, enfatizou que “a agravante foi beneficiada com a remição de 133 dias pela aprovação no ENCCEJA/2019, relativo ao ensino médio — durante período em que já estava cumprindo pena. Logo, o deferimento de nova remição de pena pela aprovação no ENEM/2022 caracterizaria, como bem salientado pelas instâncias ordinárias, duplicidade do benefício” (doc. 63, p. 10).



    A propósito, veja-se o que consta da decisão proferida pelo Juízo da execução que indeferiu o benefício:



    [...]



    Em relação ao pedido de remição formulado pela defesa consistente na aprovação do ENEM, em que o sentenciado frequentou as aulas do Exame Nacional do Ensino Médio, realizado no ano de 2022, (sequencial 106.6), verifico, de plano, que este pleito não merece acolhimento.



    Isso porque o objetivo do instituto da remição é incentivar o apenado a buscar aprimorar seus conhecimentos e suas habilidades durante a execução da pena, com vistas à sua reeducação e ressocialização. No caso concreto, o sentenciado será beneficiado nesta decisão com a remição em razão de ter sido aprovado pela realização do Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos – ENCCEJA, no ano de 2019, (sequencial 106.4).



    A remição pleiteada no sequencial 106.6 se refere ao Exame Nacional do Ensino Médio, junto ao ENEM no ano de 2022.



    Logo, ambas dizem respeito a atividades de estudo do Ensino Médio, circunstância que não demonstra que o reeducando tenha evoluído em seus estudos ou aperfeiçoado suas habilidades.



    Portanto, a remição em virtude do mesmo fato gerador esvaziaria a finalidade do instituto da remição. Nesse mesmo sentido, segue recente decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    [...]



    Ante o exposto:



    a) DECLARO remidos 356 dias de pena, nos termos do art. 126, da Lei 7.210/84.



    b) Pelos fundamentos constantes na presente decisão, INDEFIRO o pedido de remição de estudo junto ao ENEM no ano de 2022 (doc. 4).



    Com efeito, a orientação do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “acolher pedidos sucessivos de remição de pena em relação ao mesmo exame importaria concessão de benefício executório em duplicidade, desvirtuando o instituto da remição e seus fins ressocializadores” (RHC 227.891/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/5/2023).



    Com a mesma compreensão, menciono as seguintes decisões monocráticas: HC 229.118/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/6/2023; RHC 229.539/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18/9/2023; RHC 216.335/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21/6/2022; RHC 198.552/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21/6/2021; e RHC 199.927/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13/5/2021.



    E ainda:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR TEMPO DE ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO (ENEM). INVIABILIDADE. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO CERTIFICADO POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A remição do tempo de execução da pena deve observar os critérios estabelecidos na Lei de Execução Penal. Precedentes: HC nº 226.726-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ e de 17/5/2023; HC nº 223.083-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ e de 24/2/2023; RHC nº 181.787-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ e de 28/5/2020.



    2. In casu, o agravante requereu a remição da pena pelo estudo devido à aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, porém, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido sob o fundamento de que já havia sido aprovado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) em 2019, com emissão de certificação de conclusão do ensino médio.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ e de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJ e de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 1º/7/2015.



    6. Agravo interno DESPROVIDO (RHC 230.948 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/9/2023 — grifei).



    É no mesmo sentido a manifestação do Ministério Público do Estado de Santa Catarina em contrarrazões: 



    Com efeito, não há dúvida de que a legislação aplicável ao caso (art. 126, I, da LEP), interpretada à luz da jurisprudência dos tribunais superiores, busca, por meio do estudo, patrocinar uma melhor reintegração social do condenado, desenvolvendo a sua capacidade crítica e o aprimoramento de conhecimentos voltados aos desafios que se apresentam após o cumprimento da pena.



    É de se concluir, portanto, que a intenção da remição em debate não se volta à simples minoração da pena, sem um resultado intelectual prático. Daí que o cômputo em duplicidade de uma formação já atingida desvirtua completamente o instituto, buscando o reeducando se valer de conhecimentos já atingidos para a obtenção de benefício indevido.



    Ademais, deve-se promover tratamento diverso a presos que efetivamente estão, por meio do estudo, atingindo o aprimoramento intelectual, em detrimento daqueles que se valerão da manobra pleiteada para simples encurtamento da reprimenda imposta.



    Não se pretende, com a negativa do presente pleito, inibir o aprimoramento profissional e intelectual do apenado, mas, sim, garantir “[...] que a interpretação da Lei guarde relação com sua finalidade, de forma a ensejar algum resultado prático, o que somente pode ser alcançado pela absorção de conteúdos que o preso ainda não detenha" (STJ, Quinta Turma, AgInt no AREsp 1523148/PR, Rel. Min. Félix Fischer, j. em 28-4-2020).



    [...]



    A questão também já foi objeto de análise monocrática proferida no STF pela Ministra Cármen Lúcia, decisão essa que rechaçou a contabilização da remição por aprovação no Ensino Médio de apenado que já possuía tal formação escolar antes do início do cumprimento da pena. Veja-se:



    [...]



    Logo, não há reparos ou ilegalidade a ser sanada na decisão recorrida, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal a justificar o provimento do reclamo, tampouco a concessão da ordem de HC, razão pela qual deve ser negado provimento ao presente recurso, mantendo-se incólume a decisão combatida (doc. 89).



    Daí por que compreendo não ser possível acolher a pretensão deduzida pela defesa, a qual, além de não encontrar respaldo na legislação de regência, ocasionaria distorções do modelo de remição de pena pelo estudo nela previsto.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator